Tribunal: TJDFT
Processo: 0740355-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740355-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LG Eletronics do Brasil Ltda. em face da r. decisão (ID 51598539) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Alisson Carvalho dos Santos, decretou a revelia da Recorrente. Alega, em resumo, que o mandato do Diretor Presidente é por tempo indeterminado, não havendo falar em regularização da representação processual. Requer a reforma da decisão agravada para revogar a revelia decretada, com a continuidade do processo. É o breve relatório. Decido. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois a decisão que decreta a revelia não desafia a interposição de agravo de instrumento, uma vez que não se encontra inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/15. Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque suposto prejuízo à defesa da Agravante decorrente da aplicação dos efeitos da revelia poderá ser objeto de apelação; logo, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Nesse sentido, confira-se precedente desta eg. 8a Turma Cível: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. EXAMINADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que decreta a revelia. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Agravo Interno conhecido e não provido." (Acórdão 1204696, 07056687520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator